Tribunal: TJDFT
Processo: 0725384-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INEXPRESSIVIDADE DO VALOR PENHORADO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ possui entendimento no sentido de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BacenJud, em razão da só inexpressividade frente ao total da dívida.
2. A disposição prevista no art. 836 do CPC não se aplica a penhora de valores pelos sistemas eletrônicos, pois não há custas para a sua efetivação. Desse modo, todo o montante encontrado nas contas bancárias dos executados serve para o abatimento do débito. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3.Não havendo notícia de que os valores bloqueados estejam protegidos pelo manto da impenhorabilidade, encargo que compete à parte agravante comprovar, descabe determinação de desbloqueio dos valores penhorados.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.